Tribunal: TJES
Processo: 5003408-72.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003408-72.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
RECORRIDO: LUZIA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5003408-72.2020.8.08.0014

RECORRENTE:
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A METLIFE

RECORRIDO:
LUZIA DE OLIVEIRA

RELATOR: DR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado (ID nº 9744623) interposto por
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A METLIFE
contra sentença (ID nº 8350801), que julgou procedente

o pedido autoral, e condenou

a requerida a pagar, a título de indenização pelo seguro DPVAT, o valor de R$ 5.580,00 (cinco mil, quinhentos e oitenta reais), a título de sua cota parte na indenização pelo seguro DPVAT.

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, recebo-os em seu regular feito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

Sem contrarrazões, ID nº 9746712.

Irresignado com a r. sentença, o Recorrente alega, em apertada síntese, (i) incompetência do Juizado Especial, (ii) falta de interesse de agir. No mérito, ressalta que: i)
foi devidamente pago a parte da indenização securitária de acordo com o grau de invalidez apurado em razão da lesão informada; ii)
jamais se negou a honrar com a obrigação a qual estava subordinada em razão do contrato avençado, entretanto, destaca-se que a presente reclamação não procede, sendo certo que o pagamento da indenização foi calculado de acordo com o grau da lesão apresentado pelo Autor no momento da perícia. Requer, com base nestes argumentos, o conhecimento do Recurso e a reforma integral da sentença proferida.

É o relatório. Passo a decidir.

Da falta de interesse de agir – pagamento

A
lega o Recorrente que falta à Recorrida, interesse de agir na presente ação, notamente por entender que considerando o limite do capital segurado para invalidez permanente é de R$ 12.000,00 (doze mil reais), o valor devido à Recorrida é de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), valor este pago em sede administrativa, razão porque entende que a preliminar deva ser acolhida e o feito exinto.

Em que pese as agumentações, verifico que a preliminar se confunde com o mérito e como tal será analisada.

Da incompetência do Juizado Especial.

Alega o Recorrente, preliminarmente, que o Juizado Especial é incompetente para julgar a presente demanda, pois o art. 3º § 1º da Lei nº 6.194/74, determina que os pedidos de invalidez permanente necessitam obrigatoriamente de laudo pericial com a graduação da lesão, o qual só é possível através de perícia médica, ocasião em que é expedido o laudo pericial.

Assim, trata-se de procedimento de extrema complexidade, sendo este incompatível com o rito dos juizados especiais cíveis, razão pela qual a demanda deverá ser direcionada ao procedimento da justiça comum.

Ressalta ainda que, em que pese a previsão contida no artigo 1.063 do CPC/2015, por força do artigo 3º da lei 9.099/95 que estabeleceu que os Juizados especiais têm “competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade”, a referida demanda deverá ser extinta.

Em que pesem os argumentos utilizados pela Recorrente, entendo que a solução do litígio prescinde da realização de perícia técnica. Com efeito, as lesões corporais sofridas pela Recorrida em decorrência do acidente automobilístico estão devidamente consignadas nos laudos médicos acostados aos autos, sendo desnecessário novo exame.

Desta forma,
afasto a preliminar arguida.

Mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. Explico.

No ponto, verifico que a sentença de piso enfrentou sabiamente o assunto, pois a recorrida, colacionou
o boletim de ocorrência, o laudo de exame de lesões corporais e a comunicação do sinistro à parte Recorrente IDs 5487106, 5487119, 5886524, 5487124 e 5886533, respectivamente, documentos suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a morte da vítima.

Nestes casos, cabe ao segurado somente a prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, o que ocorreu no caso em questão.

A jurisprudência não destoa do que acima dito, senão vejamos:

“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INADIMPLÊNCIA. IRRELEVANTE. ENUNCIADO 257 DO STJ. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. CERTIDÃO DE ÓBITO, OCORRÊNCIA POLICIAL E LAUDO CADAVÉRICO. PROVA SUFICIENTE. GENITOR DA VÍTIMA E PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. FALECIDA NÃO CASADA E SEM DESCENDENTES. PROVA DE INEXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS. DESNECESSIDADE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA: EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido constante na inicial para condená-la ao pagamento de indenização ao autor, referente ao seguro DPVAT em razão da morte da filha em acidente automobilístico, no valor de R$ 6.750,00, monetariamente corrigido pelo INPC a partir do evento danoso (12.08.2019) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação via sistema (24.10.2019). 2. Em seu recurso, sustenta que o proprietário inadimplente (seguro DPVAT) na data do acidente automobilístico, não faz jus ao recebimento de indenização. Além disso, assevera que não há prova nos autos de que o autor/recorrido (genitor) e a genitora da vítima sejam os únicos herdeiros da falecida, o que inviabiliza a concessão do benefício, sob pena de se preterir o direito de eventuais herdeiros à indenização. 3. Aduz que a correção monetária tem seu termo inicial desde quando é devida a prestação. Sendo assim, sobre o valor fixado, a título de indenização, devem incidir os índices de correção fixados desde a data da recusa do pagamento na esfera administrativa. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sucessivamente, requer que o termo inicial da correção monetária seja a data da negativa administrativa. 4. Na hipótese, a controvérsia reside em determinar se o autor/recorrido faz jus à indenização relativa a seguro DPVAT, em decorrência da morte de sua filha, ocorrida em 12/08/2019 (ID nº 14244663). 5. A tese recursal de inexistência do dever de indenizar por inadimplência do proprietário do veículo (inaplicabilidade da Súmula 257, STJ) não merece prosperar. A Súmula nº 257 do STJ estabelece que a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, 6. Ao contrário do alegado pela ré/recorrente, o autor/recorrido cumpriu o estabelecido no caput do artigo 5º e a alínea "a" do parágrafo 1º do mesmo artigo da Lei nº 6.194/74, haja vista que acostou aos autos a certidão de óbito (ID nº 14244663), o registro da ocorrência no órgão policial competente (ID nº 14244664) e a prova de reconhecimento administrativo da qualidade de beneficiária da genitora (ID nº 41244666), razão pela qual, faz jus ao recebimento de sua cota parte da indenização securitária 7. No caso, restou incontroverso a existência de acidente automobilístico, através de Portaria de instauração de Inquérito Policial e de Comunicação de Ocorrência Policial, e as circunstâncias nas quais se deram a morte da segurada, por meio de Laudo Cadavérico (ID nº 14244671) e do Relatório Final elaborado pela Autoridade Policial encarregada das investigações. 8.
Diante disso, evidente o nexo de causalidade entre as lesões sofridas pela vítima e o sinistro verificado, gerando à ré/recorrente o dever de indenizar o autor/recorrido, ascendente da vítima. Assim, descabido conjecturar-se acerca da necessidade de outros elementos relativos ao nexo causal, porquanto suficientemente comprovado.
9.
A certidão de óbito é documento hábil a atestar, para os fins almejados pelo autor/recorrido, a cadeia sucessória (herdeiros) da vítima, sendo desnecessário exigir-lhe a produção de prova como a obtenção de certidão de negativa de herdeiros emitida pelo INSS
. 10. Isso porque, a comprovação dos herdeiros foi analisada administrativamente, tanto é que a ré/recorrente já realizou o pagamento à genitora da vítima, equivalente a 50% do valor que entendeu devido, fato incontroverso nos autos (ID nº 14244666). 11. Quanto a correção monetária tem-se que o recurso também não merece acolhimento. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.483.620/SC, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74 (redação dada pela Lei n. 11.482/2007), opera-se desde a data do evento danoso. Tal entendimento restou ratificado com a edição da Súmula nº 580 do STJ. 12.Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada. 13. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 14. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95). 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.º 9.099/95. (Acórdão 1237624, 07082321220198070005, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, a sentença não merece reparos, pois é devido o pagamento à autora, ora recorrida, da indenização devida pelo acidente comprovado nos autos.

Restou evidente o nexo de causalidade e o sinistro verificado, gerando à ré o dever de indenizar o autor. Assim, descabido conjecturar-se acerca da necessidade de outros elementos relativos ao nexo causal, porquanto suficientemente comprovado.

Nesse sentido, verifica-se correta a inversão do ônus da prova ao recorrente, nos termos de seu artigo 6º, inciso VIII, ante a verossimilhança das alegações da autora, bem como sua hipossuficiência econômica e jurídica face da recorrente, que não demonstrou qualquer fato impeditivo do direito da recorrida.

Em relação ao argumento da Recorrente de que já teria pago o valor devido a título de Seguro em virtude das sequelas que a Recorrida teria sido acometida em virtude do acidente descrito na inicial, entendo que o mesmo não merece prosperar, notadametne porque o laudo medico é claro em indicar que a invalidez da Recorrida é permanente e parcial no membro inferior esquerdo, devedo, pois, ser ressarcida em 75% (setenta e cinco por cento) do capital segurado, descontado, por óbvio, o valor já pago pela Recorrente de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais)
.

Calha transcrever a sentença proferida pelo douto magistrado de piso, que bem equacionou a questão,
in verbis
:

"[...]

Para se estabelecer o montante indenizatório, é preciso identificar o trauma decorrente do sinistro e, a partir dele, a natureza da lesão gerada no segurado, assim como a respectiva repercussão. Com tais elementos, obtidos por meio de avaliações médicas, em especial a realizada no Departamento Médico Legal (ou Seção Médico Legal), é possível aquilatar a situação do vitimado/segurado e, a partir dela, cotejá-la perante a tabela de invalidez da SUSEP
http://www.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor
).

O laudo de exame de lesões corporais, para fins de DPVAT, realizado pelo SML de Colatina, após trazer o histórico sobre o acidente de trânsito com a queda da motocicleta e delinear os documentos médicos apresentados na ocasião pela autora, conclui que ela apresentava "
cicatriz [...] com cerca de vinte (20) centímetros de extensão, disposta sobre a região lateral externa do joelho esquerdo até terço superior da perna esquerda; Quanto a funcionalidade: [...] limitação funcional da flexão e da extensão do membro inferior esquerdo [...]
Invalidez permanente parcial incompleta de intensidade intensa em membro inferior
" (Id 5487114, com nossos grifos).

No laudo em destaque há clara menção a outros documentos médicos, os quais foram listados no "histórico", merecendo ser referenciado o de nº 05, justamente por ter sido confeccionado após a cirurgia a que se submeteu a autora, no qual o médico informa o seguinte: "
No momento da alta definitiva com perda de função de 75% do membro inferior esquerdo
" (grifei).

Merece ser destacado ainda trecho da sentença proferido pelo Juízo do 3º Juizado Especial da Comarca de Colatina, em que a autora manejou ação contra a SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A, tombada sob o nº 5002448-19.2020.8.08.0014, obtendo a procedência de sua pretensão indenizatória no que se refere ao seguro DPVAT. A referida ação tratou do mesmo acidente automobilístico e, por força da destacada pretensão, versou igualmente sobre a apuração dos elementos para obtenção do valor do seguro DPVAT (
rectius
: de sua diferença). O trecho da r. sentença assim dispôs acerca da extensão da lesão sofrida pela autora, com nossos grifos: com base no laudo médico legal confeccionado a
posteriori
, em 07/09/2020,
constatou-se que a lesão consolidada foi mais intensa
, considerando a
limitação dos movimentos de flexão
e
extensão do membro inferior
. Segundo os laudos médicos [...],
além da fratura no joelho
,
a parte autora teve fratura da extremidade distal da tíbia
, o que culminou na
necessidade de fixação de placa e parafusos no local
. Assim, considerando o segmento afetado, a
natureza parcial
e
incompleta
da lesão e sua respectiva
repercussão
, pode-se quantificar como devido o importe de [...] (
percentual de perda de 70%
e
repercussão intensa de 75%
)."

A partir da documentação médica até aqui em analisada, em verdade, percebe-se que o parecer médico apresentado pela ré (Id 5886527) não reuniu todas as informações disponíveis à situação da autora, até porque aparentemente considerou tão só a lesão no joelho esquerdo, não havendo qualquer ponto no que se refere à extensão do membro inferior e a colocação de placa e parafusos no local, na forma como se descreveu noutros documentos já mencionados.

Por tais motivos, entendo que a pretensão da parte autora, na forma dos cálculos já descritos, deve ser acolhida, pois, considerada a
invalidez permanente parcial do membro inferior esquerdo, o cálculo deve ser de 70% do capital segurado e, a partir de tal resultado, uma nova operação de 75% por conta da repercussão intensa, chegando-se à indenização securitária devida de
R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais). No entanto, tendo em mira que a autora já recebeu R$ 720,00 (setecentos e vinte reais) na seara administrativa, o valor indenizatório final que lhe é devido pela ré é de R$ 5.580,00 (cinco mil quinhentos e oitenta reais).

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
constante da inicial para
CONDENAR
a requerida METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A a pagar à requerente LUZIA DE OLIVEIRA o valor de
R$ 5.580,00 (cinco mil quinhentos e oitenta reais)
, acrescido de correção monetária a partir da contratação até o efetivo pagamento (Súmula 632, STJ) e juros legais a partir da citação.

Nestes termos, julgo extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Ante o exposto, não há razões para alterar ou reformar a R. sentença ora objurgada.

Portanto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO E LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença. Condeno o recorrente ao pagamento das custas bem como os honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.0099/95.

É como voto.

*

*

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 46
da Lei 9.099/95.
CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
.